Tribunal: TJBA
Processo: 8009839-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009839-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MAYANA NASCIMENTO TRINDADE

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, LARISSA SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO APÓS MUDANÇA DE GESTÃO MUNICIPAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRANSIÇÃO. TESE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O argumento de que a troca de gestor municipal acarreta interrupção da normalidade administrativa não configura, por si só, justa causa apta a restituir prazo processual, sobretudo quando não demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de impedimento concreto à atuação da Procuradoria.

2. A inércia do Município em se manifestar dentro do prazo legal importa a preclusão temporal, nos termos do art. 525 do CPC.

3. Os valores perseguidos na execução possuem natureza alimentar, e eventual reabertura de prazo implicaria injustificada postergação de direito líquido e certo da parte credora.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8009839-24.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante o
Município de Canavieiras

e, como Agravada,
Mayana Nascimento Trindade
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11